Tribunal: CARF
Processo: 10830.016502/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.016502/2009-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.218 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
PAULO RICARDO BOMBASSARO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO.
O pagamento ocorrido após a comunicação da decisão desfavorável de
primeira instância implica a extinção do crédito tributário e, por conseguinte,
do litígio administrativo em razão da ausência de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(e-fls. 32/35):
DA NOTIFICAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016502/2009-80
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.218 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016502/2009-80

O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2004. Foi exigido o valor de R$ 2.292,47, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física-Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 5.970,00, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
[...]
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 8/9/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 14/9/2009. Com SRL emitida em 31/10/2009, sem data de recebimento nos
autos.
O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em 1/12/2009, alegando, em síntese:

O valor refere-se ao abono pecuniário de férias.

Concorda com os lançamentos de R$ 1.270,00 da 27.665.207/0001-31 -
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e com R$ 2.000,00 da
51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Impugnação Parcial
Tendo em vista a apresentação de impugnação parcial ao lançamento, a DRF de origem
transferiu a parte não impugnada para imediata cobrança.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE. ABONO PECUNIÁRIO DE
FÉRIAS
O prazo para o contribuinte buscar a restituição do abono pecuniário de férias é de cinco
anos contados da data da retenção.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que a fundamentem.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não têm
qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
ÔNUS DA PROVA.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2013 (e-fls. 46), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 20/07/2013 (e-fls. 40/42) contendo, em apertada
síntese, os mesmos argumentos de sua Impugnação.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.218 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016502/2009-80

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir, não deve ser
conhecido.
Extrai-se dos autos que, após a ciência do acórdão de primeira instância (e-fls.
37/39), o contribuinte efetuou o recolhimento do tributo devido (e-fls. 47, 51).
De acordo com o art. 156, I, do Código Tributário Nacional, o pagamento consiste
em uma das modalidades de extinção do crédito tributário, sendo, portanto, incompatível com a
discussão administrativa no que tange ao mérito do lançamento fiscal.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...]
Em outras palavras, o pagamento configura fato impeditivo à interposição do
Recurso Voluntário pelo contribuinte, uma vez que a fase litigiosa é inerente à existência de um
crédito tributário contestado.
Assim, tendo sido feita a opção pelo pagamento do crédito, com sua consequente
extinção, torna-se incabível qualquer manifestação deste Colegiado quanto às questões
suscitadas pelo recorrente.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 55
DF CARF MF
Original